Tribunal: TJSP
Processo: 1018168-46.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida prescrita. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do CC. Impossibilidade de cobrança tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. "Serasa Limpa Nome". Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.